Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710891-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALBERTO VIEIRA BORGES RECORRIDO: ELYSSON TAKAHASHI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STJ, SÚMULA no 504) FLUÊNCIA. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA ANTERIOR. AJUIZAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO NO QUAL OCORREU O EVENTO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE). AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO ANTERIOR AO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nota promissória prescrita, encerrando obrigação líquida, consubstancia título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento (STJ, Súmula 504). 2. Aviada e recebida a pretensão executiva anteriormente formulada antes do implemento do prazo legalmente assinalado, a ultimação da citação ensejara a interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança, não infirmando essa resolução o fato de ter vindo a ser extinta sob o fundamento do abandono, voltando o interregno a fluir desde o último ato do processo em que houvera o fato interruptivo, ressaindo dessa inferência que, tendo a lide monitória aparelhada pelo mesmo título sido aviada antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do último ato praticado no processo em que houve a interrupção, a exigibilidade do crédito subsiste incólume (CC, art. 202, parágrafo único, in fine,). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito em razão da sua incúria. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, conforme dispõe o enunciado 504 da Súmula do STJ. Afirma que, no caso concreto, a nota venceu em 28/9/2009, razão pela qual o prazo para o ingresso da ação seria até 29/9/2014, mas a petição inicial somente foi protocolada em 3/8/2020, tendo decorrido o prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do quadro fático acima emoldurado, deflui inexorável que a pretensão deduzida para a constituição definitiva do crédito perseguido, sob a formatação de título judicial, não fora acobertada pelos efeitos da prescrição quinquenal aplicável à espécie, pois, interrompido o fluxo originalmente inaugurado após o vencimento das notas promissórias, voltara a fluir integralmente após o trânsito em julgado da ação de execução que anteriormente aviara, tendo sido aviada a lide monitória dentro do lustro correspondente, a exceção substancial invocada se ressente de lastro, não comportando o acolhimento pretendido. Essa apreensão enseja o entendimento no sentido que não merece reparo o provimento singular promanado da instância de origem, que rejeitara os embargos monitórios opostos pelo ora apelante” (ID 46384958). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025